Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. CANCELAMENTO DO PROTESTO PELO PAGAMENTO FORA DO TABELIONATO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Revela-se adequada a manutenção do protesto, ante a constatação de que o devedor não pagou diretamente no Tabelionato competente, como dispõe o art. 19 e parágrafo 2o da Lei 9.492, de 10.9.1997, nem comprovou ter contactado o credor para adimplir a dívida.
2. Transcorrido mais de três anos do vencimento da dívida, a devolução imediata e de boa-fé dos valores pagos pelo credor demonstra que a quitação não ocorreu.
3. Recurso provido.